Tribunal: TJBA
Processo: 0554880-42.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0554880-42.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CANDIDO DO CARMO FERREIRA NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face do acórdão que julgou improcedente a ação ordinária proposta por servidores militares estaduais, sem, contudo, condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de reconhecida a sucumbência. O embargante sustenta que houve omissão no julgado quanto à imposição da verba honorária, mesmo diante da concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a gratuidade da justiça impede a condenação do beneficiário ao pagamento de honorários de sucumbência e se o acórdão omitiu-se ao não fixar a referida verba, embora tenha reconhecido a improcedência da pretensão autoral.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, restou configurada omissão no acórdão embargado, pois, embora reconhecida a sucumbência da parte autora, deixou-se de fixar os honorários advocatícios a que faz jus o ente público.

A gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, não afasta a condenação em honorários, apenas suspende a exigibilidade da obrigação enquanto persistir a situação de hipossuficiência econômica, por até cinco anos após o trânsito em julgado.

Assim, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para suprir a omissão e fixar a verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação do beneficiário em honorários advocatícios de sucumbência, suspendendo-se apenas a exigibilidade da obrigação pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

2. Verificada a omissão quanto à imposição da verba honorária, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 98, § 3º; 1.022; 1.023; 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2004656/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, REsp 1949665/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/10/2023, DJe 25/10/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 0554880-42.2015.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
CANDIDO DO CARMO FERREIRA NETO, ERIVALDO BOMFIM ROSADO e EVANILDO BATISTA DO NASCIMENTO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para condenar a parte autora, ora Embargada, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ainda que com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC/15),
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA